Tribunal: TJMT
Processo: 1029726-44.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029726-44.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE NILMA BALBINA MACHADO DE ARAUJO registrado(a) civilmente como NILMA BALBINA MACHADO ARAUJO - CPF: 174.106.491-00 (APELANTE), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), GILBERTO MACHADO ARAUJO - CPF: 199.806.711-49 (APELANTE), CARLA MACHADO ARAUJO PATRIAT - CPF: 303.962.711-20 (APELANTE), CANDIDA DE FATIMA ARAUJO PATRIAT - CPF: 283.953.011-20 (APELANTE), FABIANO SUELTON MACHADO ARAUJO - CPF: 931.625.451-53 (APELANTE), ESPÓLIO DE SERGIO JOAO MARCHETT registrado(a) civilmente como SERGIO JOAO MARCHETT - CPF: 010.862.430-72 (APELADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), VINICIUS DE MATTOS FELICIO - CPF: 945.803.836-72 (ADVOGADO), MONICA MARCHETT - CPF: 438.815.990-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GABRIEL BARTOLOMEU FELICIO TEIXEIRA - CPF: 074.757.256-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA PARTICIPAÇÃO DO “DE CUJUS” E DE SUA FILHA COMO MANDANTES DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE PROVAS IDÔNEAS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Nilma Balbina Machado Araújo e outros contra a sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais em face do Espólio de Sérgio João Marchett, representado pela inventariante Mônica Marchett. A sentença condenou os autores ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em saber se há provas suficientes para reconhecer a responsabilidade civil do Espólio de Sérgio João Marchett e de Mônica Marchetti pelos homicídios dos irmãos Brandão Araújo Filho e José Carlos Machado Araújo, ensejando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva na esfera penal não impede a análise da responsabilidade civil, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.802.170/SP).

4. Os depoimentos colhidos na esfera penal não são conclusivos quanto à participação do de cujus como mandante dos homicídios, havendo manifesta fragilidade probatória.

5. O acórdão proferido no Recurso em Sentido Estrito no 130821/2012 impronunciou Mônica Marchett por insuficiência de indícios de autoria, reforçando a inexistência de elementos aptos a comprovar a responsabilidade civil do espólio.

6. Ausência de provas idôneas que permitam afirmar, com segurança, o nexo causal entre a conduta do de cujus e os danos alegados pelos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "É incabível a condenação em danos morais na ausência de provas idôneas que demonstrem o nexo causal entre a conduta do de cujus e o dano sofrido pelos autores."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.802.170/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/02/2020.

TJMT, Segunda Câmara Criminal, Recurso em Sentido Estrito no 130821/2012, Redator Designado: Des. Pedro Sakamoto, Julgado em: 30-05-2018.

TJMT, N.U 1025688-66.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Espólio de Nilma Balbina Machado Araujo e Outros
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação de indenização n.o 1029726-44.2022.8.11.0003, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgou improcedente a ação. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC.

A parte apelante requer o provimento do recurso de apelação argumentado que:
1)
“os autores materiais dos assassinatos dos irmãos Brandão Araújo Filho e José Carlos Machado Araújo, apontaram com clareza a participação de Sergio João Marchett como mandante e patrocinador da atuação criminosa daqueles”;
2)
o patrono da Sra Mônica Marchette afirma literalmente que a sua cliente foi acusada de participar do crime.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação indenizatória promovida por
Espólio de Nilma Balbina Machado Araujo e Outros
, em desfavor de Espólio de Sérgio João Marchett, representado pela inventariante Mônica Marchett.

Em sua inicial narrou: “Que, conforme amplamente divulgado na imprensa local, Estadual e Nacional, os irmãos Brandão de Araújo Filho e José Carlos Machado Araújo (conhecido como Zezeca) foram assassinados à luz do dia em pleno centro da cidade de Rondonópolis-MT, em 10 de agosto de 1.999 e 28 de dezembro de 2.000, respectivamente; que, o caso se tornara notório como ‘Assassinato dos Irmãos Araújo’ e ficara conhecido por envolver policiais e pessoas de extremo poder financeiro do Estado de Mato Grosso; que, conforme investigações da Polícia Civil de Rondonópolis-MT, os homicídios foram executados a mando do Espólio Réu, prática conhecida como ‘pistolagem’; que, com a contratação de terceiros – pistoleiros – para a execução do assassinato, como confessado pelos próprios executores dos irmãos Araújo, que deram detalhes sobre o planejamento, execução, bem como, nomearam seus intermediários e mandantes; que o executor, já condenado, ex-cabo da Polícia Militar do Mato Grosso, Hércules de Araújo Agostinho, não só assumira o assassinato dos irmãos, como participara da reconstituição dos crimes, apontando como co-executores o ex-soldado da Polícia Militar Célio Alves, o ex-sargento da Polícia Militar José Jesus de Freitas, o capitão da Polícia Militar Marcos Divino, o então advogado da ‘Família Marchett’, Dr. Ildo Roque Guareschi, como também apontara os proprietários da empresa Sementes Mônica como mandantes dos crimes, Sérgio João Marchett e sua filha Mônica Marchett; que, corroborando a confissão do primeiro condenado – Hércules de Araújo Agostinho, após 18 (dezoito) anos do crime, ao finalmente ser levado a julgamento, o coexecutor, Célio Alves de Souza, motivado por arrependimento, ao perceber que mesmo após anos, a família das vítimas ainda luta por justiça e por respostas, não só assumira a coautoria dos assassinatos como nomeara os mandantes em pleno julgamento; que, as provas colhidas em sede de inquérito policial e na instrução criminal não deixaram dúvidas quanto à participação efetiva de todos os acusados nos crimes em evidência, principalmente dos mandantes; que, são provas robustas e cabais, que permitiriam não só a tranquila decisão de pronúncia, como a condenação em Plenário do Tribunal do Júri, em 14 de junho de 2.018; que, extrai-se dos autos, na ocasião da reconstituição dos crimes, que o ex-cabo Hércules de Araújo Agostinho reconhecera e apontara a empresa da família Marchett, SEMENTES MÔNICA, como o local em que ele e o ex-soldado, Célio Alves, receberam um veículo VW/Gol como parte do pagamento pela execução dos irmãos Araújo, veículo este pertencente à empresa MÔNICA ARMAZÉNS GERAIS LTDA, de propriedade da então acusada Mônica Marchett; que, o referido veículo teria sido dado como parte pagamento pelos assassinatos, assim, os executores já estavam de posse do veículo desde a época do assassinato de Brandão Araújo e, somente após o crime cometido contra o irmão José Carlos Machado Araújo (o Zezeca) lhes fora entregue o documento de transferência, fato comprovado na reconstituição, que se dera na sede da empresa Sementes Mônica, localizada na BR-364, em Rondonópolis-MT; que, restara afirmado pelos executores dos crimes que a própria Mônica Marchett, preenchera o recibo do veículo e o entregara ao algoz das vítimas, o que já devidamente comprovado pelos exames periciais que integram os autos, contudo, em grau de recurso, firmou entendimento da inexistência de provas de participação de Mônica Marchett nos nefastos ocorridos; que, tanto a materialidade, como os indícios suficientes de autoria ou participação se fizeram presentes nos autos, o que levara, a condenação do mandante Sergio João Marchett; que, entre as provas está a confissão do condenado, Sr. Hércules de Araújo Agostinho, que confessara a execução dos crimes perante o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO, da Polícia Militar de Mato Grosso e, também, ao então titular da Delegacia de Rondonópolis-MT, bem como, nomeara como mandantes os proprietários das Sementes Mônica (Sérgio João Marchett e Mônica Marchett); que, o ex-cabo da PM de Mato Grosso, Hércules de Araújo Agostinho, ainda, apontara o motivo dos assassinatos: ‘a uma disputa por terras envolvendo as famílias Marchett e Araújo’; que, na tentativa de escapar da acusação imposta, Mônica Marchett apresentara dois laudos particulares para convencer o Juízo de que não fora ela quem assinara tal documento, porém, obviamente, não lograra êxito, pois, depois de três (03) exames de grafologia feitos pela Polícia Civil do Estado e pela Polícia Federal, restara incontestável que a acusada preenchera, sim, tal documento; que, a fim de confirmar a autenticidade da assinatura de Mônica Marchett, a Assistência de Acusação da ação judicial, também, juntara aos autos parecer realizado pelo perito assistente, concluindo que a assinatura do referido documento partira do punho de Mônica Marchett; que, a transferência do veículo de propriedade da empresa Sementes Mônica para o ex-cabo da PM, deveria ser elemento suficiente para a decisão de pronúncia de Sérgio João Marchett e Mônica Marchett, todavia, a demora da Justiça Brasileira, que levara quase 20 anos para decretar a pronúncia de ambos e acabara por premiar os mandantes com o a prescrição da pretensão punitiva; que, em 2.019, Mônica Marchett conseguira uma decisão favorável no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e se livrara do Júri Popular; que, enquanto seu pai, Sérgio Marchett, conseguira a prolação de decisão de prescrição da pretensão punitiva, ou seja, ambos os crimes foram marcados pela ‘IMPUNIDADE’; que, sem sombra de dúvida, ao preencher o Documento de Transferência do veículo gol e repassá-lo à Célio Alves, executor dos assassinatos, os Marchett tinham a perfeita noção de que ali quitava-se uma dívida, marcada pelo sangue dos dois irmãos assassinados, Brandão Araújo Filho e José Carlos Machado Araújo; que, os mandantes tinham plena convicção de que seus crimes jamais seriam descobertos, uma vez que as execuções se dariam pelas mãos dos pistoleiros mais temidos e afamados do Estado de Mato Grosso, que atuavam à mando do senhor destas terras, na época, seu amigo João Arcanjo Ribeiro; que, o crime, hoje, recebera a chancela do Estado Brasileiro, com participação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça; que, não há dúvida quanto a autoria e materialidade do delito, já tendo sido condenado pelo crime o autor dos disparos que atingiram e causaram a morte de José Carlos Machado Araújo, esposo da autora; que, de todo o apurado registrou-se os réus no processo crime, dentre os quais o Espólio Réu tivera direta participação nos assassinatos em cujos interesses agiram os autores dos crimes e dos quais receberam o pagamento; que, inescondível, então, o dever do réu indenizar a autora por danos morais em razão da violenta e prematura morte infligida ao seu esposo, assim, requer a procedência do pedido e a condenação da parte ré nos ônus de sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$11.396,87 (onze mil, trezentos e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária.”

A parte ré contestou a ação e refutou os argumentos nos seguintes termos: “Que, trata-se de ação indenizatória ajuizada por Nilma Balbina Machado Araújo e seus filhos, ora autores, sob a alegação de que, em 28/12/2000, o Sr. José Carlos Machado Araújo – esposo da primeira autora e pai dos demais autores – teria sido assassinado, supostamente a mando do falecido Sr. Sérgio João Marchett; que, a despeito de inexistir qualquer pronunciamento ou prova judicial que corrobore tal assertiva, estão a pleitear a condenação do Espólio de Sérgio João Marchett, ora réu, ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$600.000,00 (seiscentos mil reais) para cada autor, bem como, o pensionamento vitalício para primeira autora, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) mensais; que, diferentemente do que pretende fazer crer a exordial, o sr. Sergio Marchett não fora o mandante ou o responsável pelo falecimento dos sr. Brandão de Araújo Filho e sr. José Carlos Machado Araújo, inexistindo qualquer decisão judicial a sustentar a falaciosa versão apresentada pelos autores em razão do assassinato dos irmãos Brandão de Araújo Filho e José Carlos Machado Araújo, o Ministério Público denunciara Sérgio e Mônica Marchett, ambos na condição de supostos mandantes do crime, e outros envolvidos na de intermediários e executores; que, a denúncia contra todos fora recebida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, que determinara a citação dos réus para responderem à acusação; que, considerando que Sérgio residia na Bolívia, fora expedida carta rogatória para sua citação, motivo pelo qual o processo fora desmembrado, a fim de que o feito continuasse tramitando quanto aos demais réus; que, posteriormente à citação de Sérgio, fora dado início à fase instrutória, sendo prolatada, ao final, sentença de pronúncia, pela suposta prática da conduta delituosa, decisão contra a qual fora interposto o devido recurso; que, a defesa técnica de Sérgio fora impelida a manejar recurso em sentido estrito contra a nova decisão de pronúncia, ressaltando, de principal, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, tese que fora acertadamente reconhecida pela colenda Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que declarara a extinção de sua punibilidade, como se observa na decisão juntada pelos próprios autores; que, significa dizer que foi declarada a absolvição de Sérgio Marchett, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, sem que fosse analisada a autoria do delito pelo Tribunal do Júri, encerrando-se, assim, qualquer efeito penal e extrapenal do édito condenatório; que, esse é o cenário no qual o Sr. Sérgio fora inserido durante o trâmite da ação penal; que, e não muito diferente é o de Mônica Marchett, também acusada de participar da trama e que tivera a ação penal contra si tramitando paralelamente a de seu pai; que, em relação a ela, a Segunda Câmara Criminal daquele Tribunal decidira pela impronúncia, considerando a evidente ausência de indícios suficientes de autoria ou de participação; que, quando se pensara que a perseguição contra a família Marchett teria chegado ao fim, até porque todos os fatos e provas já haviam sido analisados e reanalisados pelo Judiciário, consoante minuciosamente exposto, não fora isso o que acontecera; que, após todo o trâmite dos referidos processos, o Ministério Público não se dera por satisfeito e apresentou nova denúncia contra Mônica, agora com base no depoimento de um corréu, Célio, que a todo momento negara a sua participação e que, repentinamente e após 18 (dezoito) anos dos fatos, decidira ‘retificar’ a sua versão; que, o juiz de primeiro grau recebera a denúncia, mas a ação penal logo fora trancada por decisão do e. TJMT, que reconhecera a manifesta ausência de justa causa; que, observa-se que o próprio Poder Judiciário, após cautelosa análise dos elementos de prova carreados aos autos originários, da seara penal, descortinara a narrativa construída pela acusação, que é exatamente a mesma apresentada na peça vestibular da presente demanda, constatando a inexistência de indícios que demonstrariam o envolvimento da família Marchett com os delitos apurados; que, não obstante a ausência de indícios de autoria relacionados ao Sr. Sérgio e à sua filha quanto à trama delituosa, bem como, as inúmeras decisões que reconheceram a carência de provas, os autores, em uma nova investida para alcançarem seus propósitos inoportunos, comparecerem a esse douto juízo, para verem seus anseios atendidos, a fim de que o Espólio responda por um crime cujo o Sr. Sérgio não concorrera para a sua prática, ultrapassando todos os limites da razoabilidade e da proporcionalidade; que, ao contrário do que afirmam os autores, há provas suficientes e capazes de desnudar elementos outros que alicerçam a tese acusatória, mas que foram intencionalmente descartados por eles na medida em que não lhes convém e prejudicam a lenda narrada na exordial desta ação indenizatória; que, pincelam apenas informações que favorecem os dizeres acusatórios, chegando ao ponto de desrespeitar e macular a imagem do Poder Judiciário, de modo a pôr em xeque a sua credibilidade, ao afirmarem que a Instituição teria consentido com o esquema delituoso; que, tamanho desrespeito à Família Marchett e ao Poder Judiciário que ultrapassa a aceitabilidade, não tendo as acusações qualquer embasamento; que, trata-se a presente demanda de mais uma aventura jurídica, não havendo como prosperar a pretensão dos autores, pelos fundamentos de fato e de direito que se passa a declinar, por fim, requer seja a ação julgada improcedente, condenando a autora nos ônus de sucumbência. Junta documentos.”

Após a devida instrução processual foi proferida a sentença combatida neste recurso.

Pois bem.

De início, lamento profundamente o ocorrido, sendo certo que os autores/recorrente passam e passaram por momentos de dor, angústia e sofrimento.

Inobstante ter sido aventada a possibilidade de nulidade de sentença, após análise tenho que não há falar em nulidade da sentença.

Isso é assim porque o magistrado de origem não fundamentou a improcedência da ação tão somente na inexistência da pronúncia do réu, uma vez que analisou as provas dos autos e entendeu que não restaram comprovadas as acusações.

O recurso deve ser desprovido. Explico:

A parte recorrente defende que
“os autores materiais dos assassinatos dos irmãos Brandão Araújo Filho e José Carlos Machado Araújo, apontaram com clareza a participação de Sergio João Marchett com mandante e patrocinador da atuação criminosa daqueles”.

É certo que o Ministério Público denunciou o Sr. Sérgio Marchett e a Sra Mônica Marchett como supostos mandantes do assassinato dos irmãos Brandão de Araújo Filho e José Carlos Machado Araújo.

Em relação ao Sr. Sérgio Marchett foi decretada a prescrição da pretensão punitiva pela Segunda Câmara Criminal nos autos do Recurso em Sentido Estrito no 11598/2019, todavia diverso do que afirma a parte recorrida a extinção de pretensão punitiva em razão da prescrição não implica em reconhecer que o réu foi absolvido, razão pela qual deve ser analisado na esfera civil se há o dever de indenizar.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, “
A decretação da prescrição da pretensão punitiva
do Estado impede, tão-somente, a formação do título executivo judicial na esfera penal, indispensável ao exercício da pretensão executória pelo ofendido,
mas não fulmina o interesse processual no exercício da pretensão indenizatória a ser deduzida no juízo cível pelo mesmo fato
" (REsp n. 1.802.170/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 26/2/2020.).

Ocorre que, ao analisar as provas constantes nos autos verifico que não há provas que permitam entender de forma inidônea que o Sr. Sérgio Marquetti foi o mandante do assassinato dos irmãos Araújo.

Verifico que os depoimentos realizados na esfera penal não permitem concluir que o Sr. Sérgio Marchett foi o mandante do crime.

Confira-se trecho do depoimento do Sr. Hércules de Araújo Agostinho prestado em 15-06-2004: “Que só ouviu falar nas pessoas de Sérgio João Marchett, Ildo roque Guareshi e Mônica Marchett Charafeddine bem depois desse processo [...]”

Quanto ao depoimento do Sr. Célio Alves de Souza prestado em 20-12-2003, se verifica que o depoente afirmou que não conhecia o Sr. Sérgio Marchett: “[...] as três autoridades falaram para o declarante que seria melhor ele “confessar” que realmente teria recebido um veículo Gol, cor branca, diretamente das mãos de MÔNICA MARCHETT, pessoa que nem conhece e que jamais viu em sua frente, a qual teria assinado o recibo de transferência desse veículo, no escritório de sua empresa, em Rondonópolis, quando o advogado ILDO GUARESCHI também estaria presente; disseram que era para o declarante confessar também que o pai de Mônica, SÉRGIO MARCHETT, pessoa que também não conhece e que nunca manteve nenhum contato com ele, seria o manada dos crimes dos irmãos ARAÚJO. Como tais fatos não ocorreram, sendo uma falsidade e uma grande inverdade, o declarante não aceitou “confessar” essas ocorrências, que não aconteceram [...]”

A parte recorrente defende que o advogado da Sra Mônica Marchett ao se utilizar da expressão “a filha não deve pagar pelos pecados do pai” imputou ao Sr. Sérgio Marchett a autoria do crime.

Sem razão os recorrentes, extrai-se da expressão que caso o genitor da Sra. Mônica viesse a ser considerado culpado, tal culpa não poderia ser expandida a Sra Mônica.

Veja-se que os depoimentos constantes dos autos não permitem concluir pela responsabilidade do Sr. Sérgio Marchett pelo assassinato do irmãos Araújo, e, como não há nenhuma outra prova acostada que permita essa conclusão é de se reconhecer a improcedência dos pedidos feitos na inicial em relação ao Sr. Sérgio Marchett.

No que tange a Sra Mônica Marchett é de se destacar que no julgamento do Recurso em Sentido Estrito 130821/2012 foi reconhecida a insuficiência de indícios de autora da então Sra Mônica Marchett, de forma que ela foi impronunciada conforme acórdão constante do Id. 235478714. Confira-se a ementa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E QUADRILHA - PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA ALEGADA A AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PROCEDÊNCIA
- RECORRENTE APONTADA COMO UMA DAS MANDANTES DE DOIS HOMICÍDIOS MOTIVADOS, EM TESE, POR DISPUTA AGRÁRIA COM AS VÍTIMAS - INEXISTÊNCIA DE PROVA ORAL NESSE SENTIDO -
EVIDENCIADA PERICIALMENTE A

FALSIDADE DA ASSINATURA CONSTANTE DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE, SUPOSTAMENTE, TERIA SERVIDO COMO PAGAMENTO A UM DOS EXECUTORES
- FRAGILIDADE DO CONJUNTO INDICIÁRIO NO TOCANTE À RECORRENTE - NECESSIDADE DE PRUDÊNCIA NA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE - TEMERIDADE DE SE SUBMETER A RECORRENTE AO ARBÍTRIO DOS JURADOS À MÍNGUA DE PROVAS QUE PORVEYNTURA PERMITISSEM SUA CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

Os processos criminais por crimes dolosos contra a vida, conquanto afetos à competência do Tribunal do Júri, submetem-se ao prévio crivo do juiz togado, que tem por dever legal verificar a existência de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação em relação ao réu.

Malgrado se diga que o princípio
in dubio pro societate
prevalece sobre o
in dubio pro reo
nesta etapa preliminar do rito, tal assertiva não permite que o magistrado encaminhe autos despidos de elementos de convicção idôneos em desfavor do acusado ao Conselho de Sentença, sob risco de transmudar a garantia constitucional do Júri em verdadeiro gravame ao réu, ante a possibilidade de os jurados leigos proferirem veredicto condenatório à míngua de provas.

Constatando-se a insuficiência dos indícios de autoria reunidos nos autos, impõe-se a impronúncia, com fundamento no artigo 414, caput, do Código de Processo Penal, franqueada a renovação da acusado, antes da extinção da punibilidade, caso surjam novas provas, nos termos do parágrafo único do mencionado dispositivo legal. (TJMT, Segunda Câmara Criminal, Recurso em Sentido Estrito no 130821/2012, Redator Designado. Des. Pedro Sakamoto, Julgado em: 30-05-2018).

Ademais, no mesmo julgamento, foi reconhecido por meio de prova pericial que não era a assinatura da Sra Mônica Marchett do documento de transferência do veículo que supostamente foi entregue como prova do pagamento.

Como senão bastasse, houve o trancamento da ação penal no 0012267-62.2019.8.11.0064 proposta em desfavor da Sra Mônica Marchett, confira-se trecho do acórdão proferido no Habeas Corpus no 1025688-66.2020.8.11.0000:

“[...] Nesta segunda ação penal, a acusação se lastreia (1) na existência de um documento, supostamente assinado pela paciente, autorizando a transferência de um veículo Volkswagen Gol, de cor branca, a Célio Alves de Souza, um dos executores do delito, como forma de pagamento pelo “serviço” e (2) na própria confissão de Célio perante o Tribunal do Júri, uma vez que, por quase duas décadas, ele teria apenas negado o seu próprio envolvimento no crime.

Ocorre que a inautenticidade da mencionada assinatura foi amplamente discutida no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 130821/2012. A propósito, entendo necessário rememorar os fundamentos do extenso voto que proferi pela despronúncia da paciente, não apenas porque a composição desta Câmara se modificou consideravelmente desde então, mas também para pontuar a inaptidão dos “novos” elementos probatórios para infirmar a conclusão a que chegou o colegiado naquela oportunidade:

[...]

Destarte, retornando à indagação feita antes dessas transcrições, a resposta que emana dos autos é a de que Hércules de Araújo Agostinho
nada disse a respeito da suposta participação da recorrente nos crimes em comento
.

[...]

De resto, nenhuma das numerosas testemunhas, informantes e corréus inquiridos neste processo indicou a pessoa de
Mônica Marchett Charafeddine
como uma das mandantes dos homicídios em comento. Além disso, conforme já salientado, muitos asseveraram que a recorrente não exercia função de direção nas atividades do grupo empresarial que leva seu nome e raramente comparecia à sede do ‘Grupo Mônica’.

[...]

Vê-se que em nenhum momento Célio implicou a paciente como mandante dos homicídios dos irmãos Araújo. Pelo contrário: enfatizou que deveria tomar cuidado com suas próprias palavras para não incriminar injustamente alguém com base em informações de terceiros, porque tudo o que ficou sabendo a respeito dos motivos do crime e da identidade do(s) suposto(s) “contratantes” foi por meio de José de Jesus Freitas, o “Sargento Jesus”, intermediário da negociata, que faleceu antes que as investigações o alcançassem.

Além disso, Célio confirmou que não recebeu o documento concernente à transferência do veículo das mãos da paciente, mas de um indivíduo que parecia ser funcionário da empresa, o que corrobora a tese de que ela realmente não tinha ciência da trama criminosa.

Em síntese, “nada de novo no
front
”.

Destarte, à míngua de indícios suficientes de que
Mônica Marchett
tenha concorrido dolosamente para a consecução do crime noticiado na exordial acusatória, faz-se necessário o reconhecimento da carência de justa causa para a deflagração da ação penal, impondo-se, por consequência, o trancamento do feito, pois, do contrário, perpetuar-se-ia o constrangimento ilegal a que presentemente sujeita a paciente.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo
a ordem para determinar o trancamento a Ação Penal n. 0012267-62.2019.8.11.0064, em trâmite na 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, com fundamento nos artigos 395, inciso III, e 648, inciso I, do Código de Processo Penal. [...]” (Id. 235478709 - Pág. 12-41)

Destarte, senão restou comprovada a autoria da Sra Mônica Marchett, de forma que não há como condená-la em indenizar os recorrentes, por ausência de nexo causal.

Assim, escorreita a sentença ao afirmar que:

“[...] Entretanto, diferente do alegado pela parte autora, os elementos de provas juntados aos autos, não permitem uma conclusão segura de que o ocorrido tenha se dado por culpa da parte ré.

Pois bem, a parte autora não demonstrara na peça vestibular que houvera condenação criminal transitada em julgada em desfavor do réu, nem mesmo comprovara nos autos em epígrafe os incontestes indícios de autoria e materialidade do delito.

Todavia, no processo de conhecimento o postulante, entenda-se o autor, é a quem cabe a prova dos fatos alegados e, no caso em tela, mormente na questão em debate, não se desincumbira (art.373, I, CPC).

Não se pode imputar, portanto, ao réu a ocorrência dos delitos (entenda-se: os assassinatos dos Irmãos Araújo).[...]” (Id. 235478811 - Pág. 7)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se intacta a r. sentença.

Majoro os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025